Tribunal: STF
Processo: Rcl 78494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000009-09.2022.5.05.0007), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “De acordo com a cópia integral do processo, que segue anexa, IDERVAL DO SACRAMENTO (beneficiário) ajuizou Reclamatória Trabalhista em face de PEDREIRA INTERBAHIA TRANSPORTES LTDA, JATOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e de WHIRLPOOL S.A., que fora autuada sob o n.º 0000009-09.2022.5.05.0007, junto à 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA.



    […]



    A sentença de primeiro grau, entretanto, foi nestes termos: 



    […]



    Em face dessa decisão, a ora reclamante interpôs Recurso Ordinário visando a reforma da sentença, a fim de que fosse afastada a sua responsabilidade subsidiária, independentemente da consideração do trabalho realizado pelo trabalhador à empresa.



    […]



    Após apresentação de contrarrazões, assim decidiu o TRT da 5ª Região: 



    […]



    Interposto recurso de revista, este foi negado seguimento e, em seguida, interposto agravo de instrumento com o fito de destrancar a revista. 



    Em decisão monocrática, a Ministra Maria Helena Mallmann da 2ª Turma do C. TST negou seguimento ao agravo de instrumento, por entender que a decisão está em consonância com a jurisprudência da Corte. 



    Em face à decisão monocrática, foi interposto agravo interno, pendente de julgamento pela 2ª Turma. 



    […]



    Veja-se que, apesar de ter restado demonstrado, naqueles autos, que a terceira Reclamada – ora Reclamante – firmou contrato de transporte de carga fracionada com a Pedreira Interbahia, o TRT-5 decidiu ser aplicável ao caso a Súmula 331, do TST, em evidente contrariedade à Lei Federal 11.442/2007 e à jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Dos elementos constantes daquela Reclamatória, exsurge que as empresas mantinham relação puramente comercial, de natureza civil, diversa da trabalhista, sendo que a contratante – Whirlpool –, mediante pagamento de frete, utilizava os serviços das contratadas – empregadoras do funcionário – somente para distribuir os seus produtos pelo estado e pelo país. 



    […]



    A relação estabelecida entre a Reclamante e o motorista deve ser enquadrada na legislação que mais se adequa e se assemelha com a situação concreta, qual seja, a prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo de natureza comercial.”



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a ação trabalhista 0000009-09.2022.5.05.0007, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em face à ora Reclamante, declarando a inexistência de responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas devidas ao Beneficiário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado manteve a responsabilidade das rés pelos débitos trabalhistas reconhecidos na origem, negando provimento aos Recursos Ordinários da segunda reclamada, por integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal, e da terceira reclamada, ora Reclamante, enquanto tomadora dos serviços contratados com a ex-empregadora do trabalhador (devedora principal e primeira reclamada). Eis a ementa do acórdão (eDoc. 13): 



    “TOMADORA DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331, IV DO C. TST. Em consonância com o quanto disposto no entendimento sumulado pelo TST, a empresa tomadora de serviços será responsável subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador.” 



    Contra referido acórdão, apenas a ora Reclamante se insurgiu por meio da interposição de Recurso de Revista com o objetivo de afastar sua responsabilidade subsidiária reconhecida pelas instâncias ordinárias. 



    Na presente hipótese, no entanto, tal discussão não se enquadra no âmbito do que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 



    O Tribunal reclamado não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de natureza civil pactuado entre as partes, submetido ou não à Lei 11.442/07, tampouco reconheceu vínculo empregatício entre o trabalhador e a ora Reclamante com base em tais fundamentos. 



    A discussão trazida pela parte autora se limita à sua responsabilidade subsidiária por um débito trabalhista cujo reconhecimento foi alcançado pela própria coisa julgada, diante da não interposição do recurso cabível por parte das empresas solidariamente condenadas ao pagamento das verbas trabalhistas na origem. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente